Tribunal: TJSP
Processo: 1020010-70.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Contexto probatório a demonstrar que a autora contratou com a empresa cedente do crédito. Ausência de comprovação de recebimento da notificação da cessão. Irrelevância. Dívida que subsiste independentemente dessa demonstração. Falta de pagamento do débito. Legítima inserção de restrição junto aos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Contexto probatório a demonstrar que a autora contratou com a empresa cedente do crédito. Ausência de comprovação de recebimento da notificação da cessão. Irrelevância. Dívida que subsiste independentemente dessa demonstração. Falta de pagamento do débito. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Divergência de valores. Possibilidade, ante a incidência de encargos financeiros. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Apelação não provida.